Tribunal: TJDFT
Processo: 0738037-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738037-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO VALADARES DE BRITO EMBARGADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2 D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO VALADARES DE BRITO contra a decisão de ID 27840477, a qual não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte contrária em face de sua deserção. Aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada foi omissa em não apreciar o pedido formulado em contrarrazões (ID 24720632), nas quais pugnara pela majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal. Considerando que há pedido de efeitos infringentes ao julgado, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 15:32:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator